Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, suscitou-se a intempestividade recursal. Assim, em observância aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de dez dias, acerca da tempestividade do recurso interposto. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912